Tribunal: TJDFT
Processo: 0720575-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C.C. PARTILHA, GUARDA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO. ALIMENTOS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECONVENCIONAIS INDIVIDUALIZADOS. AÇÃO PRINCIPAL RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de divórcio cumulada com guarda, alimentos e partilha. O autor busca revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo dos alimentos e revogação da gratuidade de justiça. A requerida impugna a improcedência da reconvenção quanto ao reconhecimento de união estável anterior ao casamento, questiona o indeferimento de provas (oral e quebra de sigilo bancário), e requer majoração dos alimentos e reembolso de valores pagos unilateralmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão:
(i) saber se a decisão que concedeu gratuidade de justiça à apelada deve ser revista diante do patrimônio litigioso;
(ii) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral para comprovar união estável;
(iii) verificar se a negativa de quebra de sigilo bancário do ex-cônjuge viola o contraditório e a busca da verdade real;
(iv) analisar se há elementos para o reconhecimento de união estável anterior ao casamento;
(v) decidir se cabe reembolso/compensação à apelada por gastos unilaterais;
(vi) ponderar se a prestação alimentícia deve ser majorada;
(vii) definir se os alimentos devem incidir sobre verbas de natureza indenizatória e se há erro na fixação dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente demonstração de recursos disponíveis, correta a concessão da gratuidade de justiça à apelada, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, diante da ausência de prova robusta em contrário.
4. O indeferimento de prova oral e quebra de sigilo bancário não caracteriza cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado, diante da suficiência da prova documental e ausência de indícios de ocultação patrimonial.
5. Ausentes os requisitos do art. 1.723 do CC, especialmente o animus de constituir família, incabível o reconhecimento de união estável no período anterior ao casamento. Relação caracterizada como namoro qualificado.
6. Inviável compensação de valores alegadamente pagos unilateralmente pela apelada, ante a inexistência de comprovação inequívoca e diante da presunção de esforço comum no regime de comunhão parcial.
7. Correta fixação dos alimentos em 25% dos rendimentos brutos do genitor, respeitado o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
8. Alimentos não incidem sobre verbas de natureza indenizatória (auxílio-alimentação, auxílio-saúde), devendo a base de cálculo ser restrita a parcelas remuneratórias, com as ressalvas da sentença.
9. Reconhecida a sucumbência recíproca na ação principal, com distribuição proporcional de 50% para o autor e de 50% para a requerida. Na reconvenção, sucumbência exclusiva da reconvinte, com fixação autônoma de honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerida conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa, afastável apenas mediante prova inequívoca de suficiência econômica imediata e dotada de liquidez.
2. O indeferimento de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente e o juiz fundamenta a decisão com base no art. 370 do CPC.
3. A relação afetiva que não configura núcleo familiar, ainda que prolongada e pública, nomeada como noivado pelas partes, caracteriza namoro qualificado, não união estável.
4. A pensão alimentícia incide apenas sobre verbas de natureza remuneratória, excluídas as de caráter indenizatório, mesmo que pagas habitualmente.
5. A reconvenção tem autonomia quanto à fixação de honorários sucumbenciais, os quais devem ser arbitrados com base no valor da causa reconvencional.
6. Na sucumbência recíproca, é cabível a fixação proporcional de custas e honorários advocatícios, vedada apenas a compensação entre os patronos, nos termos do art. 85, §14, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV, LXXIV e LXXVIII; CC, arts. 1.694, 1.695, 1.658, 1.723; CPC/2015, arts. 98, 99, 370, 371, 85, §§2o, 8o, 11 e 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.454.643/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 10/03/2015; STJ, REsp 1.159.408/PB, Rel. Min. Ricardo Cueva, DJe 25/11/2013; TJDFT, Acórdão 2013565, Rel. Des. Carmen Bittencourt, DJe 18/07/2025.